Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729014-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BEZERRA CORREIA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento no 0714968-18.2020.8.07.0003 (reivindicatória de imóvel rural), movida por MARCO AURÉLIO ORDONES DE CASTRO, rejeitou a impugnação ao valor da causa, sob o fundamento de inexistir nos autos “prova idônea revelando o preço do imóvel” (ID 100442368 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28876584) sustenta inobservância aos parâmetros do art. 292 do Código de Processo Civil, pois “o valor da causa, em causas que discutem direito real sobre imóveis, deve ser pautado no valor do imóvel ou do seu proveito econômico que a parte assim almeja”. Alega que o valor do hectare na região seria de R$ 100.000,00. Defende a necessidade de retificação do valor da causa para R$ 700.000,00, haja vista reivindicar o autor/agravado 7 hectares de terra. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para retificar o valor da causa. Subsidiariamente, pela concessão da tutela de urgência para determinar a produção de prova, a fim de comprovar o valor da área. No mérito, pela confirmação. Preparo (ID 28876585 e ID 28876586). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifo nosso)” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977)” Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa. Transcrevo o trecho relevante da decisão vergastada: “I.1.1 – DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Alega o réu que o valor do hectare na área seria de R$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual o valor da causa seria de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), já que o autor reivindica 7 há de terras. Sem razão. Isso porque o montante alegado pelo réu decorre da média de preço para outros imóveis, sem considerar as diversas variáveis do imóvel sob litígio, a exemplo da existência, da qualidade e da quantidade de benfeitorias, do tipo de solo e do relevo das terras, que de resto estão ausentes dos documentos de id’s no 72634406, 72634409 e 72634412. Assim, ausente dos autos prova idônea revelando o preço do imóvel, o valor da causa há de permanecer como o indicado na inicial (grifo no original) ” O art. 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do CPC. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Tem-se por configurada a ilegitimidade do Cartório Imobiliário para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da validade de negócio jurídico, com a finalidade de viabilizar o registro de transferência da propriedade do bem na matrícula do imóvel. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1241513, 07223016420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei no 8.429/92, a petição inicial deve ser recebida, não se mostrando necessário a existência de provas cabais do suposto ato tido como ímprobo. 2. Havendo nos autos elementos que demandam dilação probatória, necessário se torna o processamento da ação de improbidade administrativa, de modo que revela-se desnecessária, para fins de recebimento da ação de improbidade, a demonstração da existência de dolo por meio de prova inequívoca, tendo em vista que tal circunstância será devidamente analisada no curso do processo. 3. Descabe, neste momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem o prosseguimento da ação. 4. Nesta fase de cognição sumária, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que o interesse público seja efetivamente resguardado. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1065461, 07136562120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, importa registrar que o pedido de produção de prova formulado pela parte ré/agravante já foi deferido pelo magistrado na decisão agravada, ipsis litteris: “I.4 – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Nessa fase processual a parte requerida postulou pela produção de provas testemunhal, com expedição de mandado de constatação, verificação e avalição, além de prova pericial. Já a parte autora requereu a realização de prova pericial (id no 91164628). À vista dos pontos controvertidos, hão de ser deferidas as provas testemunhal e pericial (grifo no original). ” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator